Tribunal: STF
Processo: RHC 217585
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pablo Gonçalves de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.293/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara da comarca de Bebedouro/SP, em 15.10.2020, julgou procedente a denúncia para “conden[ar] o acusado PABLO GONÇALVES DE OLIVEIRA, como incurso no crime descrito pelo art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva, considerando ser legalmente incabível a redução pela incidência da reincidência. O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o fechado, único compatível com a reincidência e com os efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes” (fls. 1-9, e-doc. 3).



    3. Em 24.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1506455-84.2020.8.26.0072/SP, interposta pela defesa, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, deu parcial provimento ao recurso “para readequar as penas DE PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06; vencido o Rel. Sorteado, que negava provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão” (fls. 10-18, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Guardas municipais, em patrulhamento ostensivo, avistaram o usuário Lucas em tratativas com o réu, no portão da residência deste, sendo abordado. 
Constatou-se que o acusado vendeu 7 porções de cocaína, com peso de 7,77 gramas, ao referido usuário Lucas, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, com peso de 1,09 gramas, além de 865 eppendorfs vazios, um pote de alumínio contendo R$ 200,00, em dinheiro, uma colher, uma faca e um pote plástico preto vazio com o rótulo escrito caffeine. O pote de alumínio, a colher e a faca continham resquícios de cocaína. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Testemunha que confirmou ter adquirido droga do réu pelo valor de R$ 70,00. Negativa do acusado isolada dos demais elementos de prova. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Regime inicial fechado escorreito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 3).



    4. Em 31.1.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1506455-84.2020.8.26.0072/SP, o recorrente impetrou habeas corpus em seu favor 
(e-doc. 2), encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça à Defensoria Pública da União.



    A Defensoria Pública da União impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 720.293/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu a concessão “de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reformar o v. acórdão do e. TJ-SP, para: a. absolver o Paciente, em razão da insuficiência das provas; subsidiariamente, ou b. desclassificar o delito do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006; e c. seja fixado regime inicial mais brando” 
(e-doc. 4).



    Em 28.3.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou seguimento ao habeas corpus em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 21).



    Em 10.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando ao reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, caracteriza a utilização do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal.



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    3. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes e de sua desclassificação para o delito de uso se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e, de modo fundamentado, decidiram pela condenação.



    4. A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, enseja, em caso de reincidência, conforme os parâmetros legais (art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do Código Penal), a imposição do regime prisional fechado.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 39).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “No interrogatório judicial, o Recorrente assumiu ser usuário de drogas e que sua casa estava sempre cheia de outros usuários, por isso, os objetos. Além disso, disse que Lucas estava em sua residência usando drogas com ele, e ‘teve um momento de alucinação e achou que Lucas estava olhando demais para sua mulher, momento em que começaram a discutir e houve agressões recíprocas’” (fl. 4, e-doc. 45).



    Acrescenta que, “Em nenhum momento, os guardas municipais relataram ter presenciado atos de comércio ilícito pelo Recorrente” (fl. 4, e-doc. 45). 



    Argumenta que “não pode, data venia, o Recorrente ser condenado, com base exclusivamente em depoimentos policiais, pois não se é considerada prova válida, uma vez que não se encontra corroborada por outros elementos probatórios” (fl. 4, e-doc. 45).



    Assevera que, “com a ínfima quantidade de droga apreendida, percebe-se que o conjunto probatório não é capaz de embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 45).



    Afirma que “o conjunto probatório não é capaz de demonstrar que o Recorrente estava em posse da droga para vender, pois, reitera-se, nada foi encontrado consigo a indicar a mercância de entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 45).



    Assinala que “teve todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis, com a aplicação da pena-base no mínimo legal. Assim, é plenamente possível e recomendável a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com base na proporcionalidade, sendo suficiente e adequado para a reprovação e prevenção de outros delitos” (fl. 6, e-doc. 45).



     Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer: a) A reforma do r. acórdão do e. STJ, para absolver o Recorrente; e, subsidiariamente, desclassificar o delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e aplicar regime mais brando” (fl. 7, e-doc. 45).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 59-60).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado, conforme informação prestada pelo juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 2, e-doc. 11).



    Na decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator fundamentou o não conhecimento do habeas corpus afirmando que, em razão de “consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 28/7/2021; o presente writ, porém, foi impetrado somente em 31/1/2022” (fl. 1, e-doc. 21).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar pretender-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou abrandamento do regime de cumprimento da pena.



    9. Quanto às pretensões de absolvição por falta de provas, de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de abrandamento do regime fixado, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 720.293/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo a) não ser cabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas e b) ser idônea a fundamentação do regime inicial fixado. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “De toda sorte, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade que enseje a concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    Em relação ao pedido de absolvição e à desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas dos autos, reconheceu estarem presentes a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas. Confira-se trecho do acórdão (fls. 25- 26): 



    A despeito da negativa do apelante e da insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos se revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias do flagrante, os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais, a versão extrajudicial apresentada pela testemunha Lucas, a qual confirmou ter adquirido 7 porções do acusado, além de todos os apetrechos comumente utilizados para o preparo e o embalo da substâncias visando ao comércio, evidenciam a atividade de traficância exercida pelo apelante, não se tratando de mera posse para consumo pessoal. 



    Assim, como afirmado na decisão recorrida, é inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e, de modo fundamentado, decidiram pela condenação por estarem presentes as elementares do tipo penal, especialmente a apreensão de drogas.



    Também a questão da desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 587.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020).



    Ademais, ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’ (AgRg no HC n. 675.003/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021).



    Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, embora favoráveis as circunstâncias judiciais, o agravante é reincidente e a condenação aplicada foi de 6 anos e 3 meses de reclusão. Assim, foram observados os parâmetros previstos no art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.



    Portanto, o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar o decisum impugnado, que deve ser mantido.'



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-3, e-doc. 39). 



    O Tribunal de origem assentou:



    “(...) O recorrente foi condenado porque, no dia 17 de maio de 2020, por volta de 23h50, na Rua Francisco Ferreira de Andrade, ao lado da casa nº 321, Jardim Cláudia II, cidade e Comarca de Bebedouro, vendeu 7 porções de cocaína, com peso de 7,77 gramas, ao usuário Lucas Coss, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, com peso de 1,09 gramas, além de 865 eppendorfs vazios, um pote de alumínio contendo R$ 200,00, em dinheiro, uma colher, uma faca e um pote plástico preto vazio com o rótulo escrito caffeine. O pote de alumínio, a colher e a faca continham resquícios de cocaína.



    Consoante apurado no bojo das investigações e exposto na exordial acusatória, guardas municipais trafegavam pelo bairro, conhecido por ter vários pontos de tráfico de droga, quando visualizaram a testemunha Lucas no portão de uma casa. Ao notar a presença da viatura, Lucas demonstrou nervosismo e saiu caminhando. Desconfiados, os guardas decidiram abordá-lo e revistá-lo, logrando encontrar em poder de Lucas 7 porções de cocaína, envoltas com plástico de cor laranja e contendo adesivo com um desenho de cavalo. Indagado, Lucas admitiu ter adquirido a droga do réu, naquela casa em cujo portão tinha sido avistado.



    De pronto, os guardas se dirigiram à mencionada residência, onde abordaram o acusado e a namorada dele, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, em revista no imóvel, os guardas localizaram, na pia da cozinha, uma porção de cocaína, cor laranja, com adesivo de um cavalo, idêntica àquelas encontradas em poder de Lucas. No quarto, os agentes públicos encontraram um saco plástico contendo 865 eppendorfs vazios, bem como um pote de alumínio com R$ 200,00, em dinheiro, uma colher, uma faca e um pote plástico preto vazio com o rótulo escrito caffeine. O pote de alumínio, a colher e a faca continham resquícios de cocaína (laudo pericial de fls. 93/94)



    (…)



    A despeito da negativa do apelante e da insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos se revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório, configurando, de maneira segura, aconduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias do flagrante, os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais, a versão extrajudicial apresentada pela testemunha Lucas, a qual confirmou ter adquirido 7 porções do acusado, além de todos os apetrechos comumente utilizados para o preparo e o embalo das substâncias visando ao comércio, evidenciam a atividade de traficância exercida pelo apelante, não se tratando de mera posse para consumo pessoal.



    (...)



    Assim, atento às circunstâncias judiciais que não extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais correta afixação da basilar no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para, na segunda etapa, considerar o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela tripla reincidência, restando estabelecida, em definitivo, à míngua de outras modificadoras aplicáveis à espécie (…)



    O regime fechado, fixado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve prevalecer.



    A gravidade em concreto da conduta e a reincidência determinam a fixação desse regime inicial, como bem ponderado na 
r. Sentença” (fls. 12-17, e-doc. 3).



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou as pretensões de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por necessidade de reexame dos fatos e provas, pois, além da droga apreendida, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    11. Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes impeditivas da absolvição do recorrente e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    12. Embora a pena de seis anos e três meses de reclusão imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, o regime inicial fechado foi imposto ao recorrente com fundamento na plúrima reincidência e na gravidade concreta da conduta imputada (fl. 17, e-doc. 3), em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora